Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INJÚRIA QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE PESSOA IDOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. PERDÃO JUDICIAL. RETORSÃO IMEDIATA. NÃO CONFIGURAÇÃO. Inviável a absolvição por insuficiência de provas à condenação e com base no princípio do in dubio pro reo, se as provas documental e oral produzidas são suficientes, robustas e idôneas para definir que o apelante, com livre e espontânea vontade, injuriou a vítima utilizando-se de elementos referentes à condição de pessoa idosa, ao chamá-la de “velho safado, bandido”. Ainda que se admita que o apelante, no contexto de xingamentos recíprocos, tenha sido igualmente ofendido por uma injúria simples causada pela vítima, certo que a injúria qualificada pela condição de pessoa idosa se revela desproporcional, não havendo que falar em retorsão imediata e na possibilidade de perdão judicial.